Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708718-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PERES, EDIVALDO PERES, ESPÓLIO DE JOSÉ PERES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Os autores agravam contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730084-36.2021.8.07.0001 - id 116602124) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, indeferiu o pedido para que o devedor/agravado apresente documentos originais relativos à operação objeto dos autos. Alega, em suma, a necessidade de apresentação das microfilmagens originais para promover a liquidação, a fim de evitar dúvidas quanto à autenticidade dos extratos apresentados pelo agravado, que foram preparados especificamente para o processo, pois emitidos em 2021. Aponta perigo de dano na impossibilidade de exercício da ampla defesa, caso prossiga o feito sem os referidos documentos. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). O autor insiste na apresentação dos documentos originais relativos à operação objeto dos auto. Entretanto, o autor parte do pressuposto que os extratos que instruem o feito podem ser fraudulentos. Considerando a idoneidade e a solidez do Banco do Brasil, não verifico a necessidade de outros documentos para corroborar os extratos anexados ao feito. Intime-se o autor para cumprir a decisão de ID 110985724.” O agravado apresentou extratos analíticos - sistema xer - (id 10818385 – autos principais) que, embora não originais, demonstram vinculação às operações alegadas que, à primeira vista, permitem verificar a evolução do saldo devedor e aplicação do percentual para atualização do valor da dívida. A propósito, precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. INSUBSISTENCIA. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. 1. Afasta-se a alegação de perda do objeto do recurso em virtude da juntada aos autos da cédula de crédito pelo Banco; no presente recurso não se discute a determinação do juízo de juntada da cédula de crédito. Pelo contrário: o agravante sustenta em seu recurso que a cédula de crédito já disponível nos autos é insuficiente para demonstrar a incidência ou não da correção monetária; e defende necessidade de juntada do extrato analítico da operação contemporâneo ao contrato. Preliminar rejeitada. 2. (...). 2.1. Atendendo a determinação do Juízo, o Banco do Brasil apresentou extrato da operação de crédito relativa à Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes e o credor, ora agravante, impugnou os documentos apresentados, alegando que os documentos colacionados aos autos não são contemporâneos ao contrato e requereu a juntada dos extratos microfilmados que o Banco teria no seu arquivo. 3. Nada nos autos indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise pela Contadoria Judicial para verificar se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. 3.1. Data de emissão do documento não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados. 4. Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento. Não havendo elementos suficientes a desacreditar os extratos carreados, esses devem ser consideradas pela Contadoria Judicial, tal como determinado na origem. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (5a T. Cível, ac. 1.385.176, Desa. Maria Ivatônia, julgado em 2021) 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator